Tribunal: STF
Processo: HC 265914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.11.2025, no Superior Tribunal Militar, por Gloria Jean Gomes de Oliveira, advogada, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, apontando como autoridade coatora o Comandante do Exército Brasileiro, contra a prisão do paciente e seu encaminhamento “para a delegacia da polícia federal de brasília, sem observação à previsão contida no artigo 74 do estatuto dos militares e lá permanece, por mais de 72 horas” (fl. 11, e-doc. 1).



    2. A impetração foi autuada no Superior Tribunal Militar como Habeas Corpus n. 7000812-56.2025.7.00.0000. Em 2.12.2025, o Relator, Ministro José Barroso Filho, negou seguimento ao habeas corpus e determinou a sua remessa ao este Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:



    “O pedido é para que o STM conceda a liberdade imediata a Bolsonaro ou determine sua transferência para uma Unidade Militar do Exército Brasileiro. 



    O argumento básico do Habeas Corpus tem por fundamento a hipótese trazida pela impetrante de grave violação ao Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), a Constituição Federal e a Acordos Internacionais. Uma vez que o paciente é oficial reformado do Exército Brasileiro. 



    Em essência, a impetrante argumenta que a detenção e a manutenção do Capitão Reformado Jair Messias Bolsonaro, em uma unidade da Polícia Federal (civil), viola as prerrogativas inegociáveis do Estatuto dos Militares, pois exige que o custódia de militares (mesmo reformados) ocorra em organização militar, agravada pelo perigo à vida decorrente de suas comorbidades e cuidados médicos não supervisionados. 



    Todavia, cabe negar seguimento a presente impetração por se entender que a competência para julgar o Writ é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.102, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal de 1988. 



    Por segundo, considerando que a análise de competência precede qualquer outra seja a ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais; entende-se ser da competência do Supremo Tribunal Federal todos os atos do processo de conhecimento e, inclusive, de decisões cautelares, atinentes ao presente caso. 



    Segundo o magistério de Paulo Rangel, a natureza jurídica da competência é pressuposto processual de validade do processo, pois o juiz investido do poder de julgar, porém, sem a prévia delimitação legislativa desse poder, acarreta a nulidade do feito. (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 2. ed. São Paulo. Atlas, 2012. p. 335). 



    A Justiça Militar da União tem a sua competência prevista e delimitada pela Carta Magna de 1988, no seu art. 124, para julgar e processar os crimes militares previstos em lei. 



    A Suprema Corte já se manifestou quanto à competência desta Justiça Especializada para processar e julgar crimes militares ratione personae. 



    Logo, em se tratando de matéria criminal, os crimes que venham a ser praticados pelos militares das Forças Armadas, bem como por Civis, nas hipóteses do art. 9º do Código Penal Militar, serão examinados e julgados pela Justiça Militar da União. 



    Como se depreende, a presente impetração confronta a competência da Justiça Militar da União (JMU), na medida do que dispõe a Constituição Federal de 1988: Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 



    Por outro lado, a Lei de Organização Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/1992), em seu art. 6º, dispõe que, compete ao Superior Tribunal Militar: 



    I - processar e julgar originariamente: [...] 



    c) os pedidos de habeas corpus e habeas data nos casos permitidos em lei. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar atos do Comandante do Exército, como também, dos demais Comandantes das Forças, como da Marinha e da Aeronáutica, geralmente decorre da prerrogativa de foro ou quando a matéria envolve temas de natureza constitucional ou crimes que não são estritamente militares. 



    O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, conforme o art. 102, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal de 1988: 



    - Crimes Comuns: Atos ilícitos de natureza penal que não estão definidos como crimes militares; e 



    - Crimes de Responsabilidade: Infrações político-administrativas definidas em lei, relacionadas ao exercício do cargo. 



    Em relação a atos administrativos ou decisões não criminais do Comandante do Exército, o STF pode ser chamado a julgar a legalidade ou constitucionalidade desses atos por meio de ações constitucionais, como o Mandado de Segurança, se o ato ferir direito líquido e certo de alguém. 



    O Comandante do Exército tem prerrogativa de foro no STF como autoridade coatora (aquela que praticou ou ordenou o ato impugnado) em Mandados de Segurança impetrados contra seus atos funcionais. 



    Portanto, é fundamental que se consolide a distinção entre a competência do STF e a da Justiça Militar da União (JMU): 



    - A JMU é a regra para o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar (CPM), que são aqueles cometidos por militares em serviço ou contra a ordem administrativa militar, entre outras hipóteses. 



    - No entanto, mesmo que o investigado seja um militar (incluindo o Comandante do Exército), a competência da Justiça Comum – e, por prerrogativa de foro, do STF – é atraída quando o crime não se enquadra nas definições de crime militar, como no caso de crimes comuns, especialmente aqueles atentatórios ao Estado Democrático de Direito. 



    Nesse sentido, recentemente, o STF fixou a competência da Corte para processar e julgar militares, envolvidos em crimes que atentam contra a democracia, como ocorreu em razão dos atos de 8 de janeiro de 2023, por entender que tais delitos não configuram crimes militares. 



    Por terceiro, ad argumentandum, supostamente, consoante uma análise mais aprofundada, é possível constatar que o Comandante do Exército Brasileiro, apontado equivocadamente como coator no presente HC, não detém a legitimidade passiva que é necessária para figurar nesse polo.



    Finalmente, considerando que a Autoridade Coatora não está contemplada nas normas adrede dispostas, carece competência a esta Corte para processar e julgar o presente writ. 



    Desse modo, por considerar os fundamentos suscitados carentes de plausibilidade jurídica e, portanto, incapazes de atestar o direito postulado, cabe negar seguimento ao pedido de Ordem de Habeas Corpus, objeto de análise. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente Habeas Corpus Criminal, por se tratar de matéria estranha à competência do Superior Tribunal Militar, com supedâneo no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e determino o seu imediato encaminhamento ao egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 26-28, e-doc. 1).



    3. A impetrante alega que o art. 73 da Lei n. 6.880/1980 “não dá margem a interpretações que permitam o acautelamento do militar em unidade prisional ou acautelamento, ainda que provisório, em unidades de acautelamento civil” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “não só o artigo 73 foi violado, mas a prisão do Capital Reformado J Bolsonaro se deu de forma açodada, com o fito de humilhar e macular a honra do militar, o que afronta ao artigo 74” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera “a ilegalidade da prisão, que não foi em flagrante, mas preventiva, se deu em clara violação ao artigo 74 do Estatuto dos Militares, vez que nenhuma autoridade militar participou da prisão do Paciente, que como Capitão Reformado, teria, obrigatoriamente, ser preso por um Oficial Superior ou General, jamais por autoridade civis, como efetivamente ocorreu e foi televisionado para o mundo assistir” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Afirma que “o que se busca aqui e tem como único objeto, é a grave violação ao Estatuto dos Militares, à Constituição da República e a Acordos Internacionais firmados pelo Brasil, que consiste exclusivamente no fato de acordarmos todos no sábado com a notícia que a Polícia Federal invadiu o domicílio residencial de um capitão reformado do exército brasileiro, desacompanhado de oficial do exército, para efetuar sua prisão; o mantendo acautelado até o momento, sem efetuar a entrega ao exército, que é quem pode mantê-lo preso, conforme disciplina o Estatuto dos Militares” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Por tudo que foi exposto e é fartamente noticiado na grande imprensa, a violação a disposto do Estatuto dos Militares, faz da permanência do CAPITÃO REFORMADO JAIR MESSIAS BOLSONARO na sede da Polícia Federal de Brasília, cárcere privado ilegal, após sequestro em seu domicílio, já que não houve um superior hierárquico o dando voz de prisão e o conduzindo escoltado à uma Unidade do Exército Brasileiro, para cumprir a determinação de prisão preventiva em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, por ordem do Ministro Relator, já sancionado como violador de direitos humanos, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de, mantida tal situação esdrúxula de sequestro seguido de cárcere privado por autoridade pública, ocorrerem novas sanções às autoridades envolvidas nesse imbróglio judicial, devendo o Ministro Relator, conceder, inaudita alterar par, a liberdade do CAPITÃO REFORMADO JAIR MESSIAS BOLSONARO ou, entendendo de forma diversa, determinar seja o mesmo transferido imediatamente para uma UNIDADE MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, com sede em Brasília, onde ficam os médicos e Hospital responsáveis por seu tratamento; devendo observar as comorbidades e necessidades especiais em razão de suas comorbidades. 



    Independente de onde permanecerá o Paciente, requer sejam adotadas as providências para o cumprimento do parágrafo 2º do artigo 74 do Estatuto dos Militares, devendo ser determinado ao Exército Brasileiro que guarde seu local de confinamento.



    A intimação do Ministério Público Militar, na pessoa de seu Procurador Geral, a quem compete analisar a prevaricação e outros delitos possivelmente praticados pelo Comandante Geral do Exército Brasileiro, bem como do Alto Comando do Exército, através, no mínimo, da inércia, o que permite que a violação ocorra a tantas horas. 



    No mérito requer seja confirmada a decisão de concessão da liminar, para que o CAPITÃO REFORMADO JAIR MESSIAS BOLSONARO, não fique preso fora de Unidade Militar do Exército Brasileiro agora ou futuramente, caso seja mantida sua prisão decretada em violação de dispositivo de lei. 



    Sem prejuízo do objeto da presente medida judicial constitucional, requer seja apurada as responsabilidades das autoridades militares e civis pelas ilegalidades aqui anunciadas e na grande imprensa noticiadas, devendo para tanto, ser o Procurador Geral do Ministério Público Militar intimado para se manifestar sobre tal ocorrência” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    4. Em 5.12.2025, este processo foi a mim distribuído por prevenção.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Com fundamento na legislação de regência e da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 265.782, 265.433 e 265.334, também impetrados contra atos proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal ou contra decisões do Relator da Ação Penal n. 2.668, determinei “a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração”.



    O paciente Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da Ação Penal n. 2.668, informou desconhecer os habeas corpus, “não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração”.



    7. Na espécie, a impetrante, também sem a expressa autorização do paciente nos autos eletrônicos, não dispõe de legitimidade ativa para impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação penal mencionada.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, por exemplo: HC n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e HC n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    É de se realçar que, “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (HC n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 9.4.2018).



    Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus. A defesa técnica, constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada, em habeas corpus, tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolve agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:



    “(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, o art. 192, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (HC n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Dj 10.4.2018).



    No caso em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas (HC n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 2.12.2015; HC n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dj 13.6.2007; HC n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 7.2.2018; HC n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje 20.7.2018; HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 12.4.2018; HC n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 11.4.2018; HC n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 13.4.2018; e HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 30.4.2018). 



    8. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que não prosperaria a pretensão exposta pela impetrante, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    A impetrante, em 24.11.2025, impugna decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.668, que, em 22.11.2025, decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Anote-se que a questão da prisão preventiva está superada e estaria prejudicada a ação se pudesse ter regular seguimento, porque aquela medida cautelarmente determinada foi substituída pelo título executório da pena à qual condenado o paciente. 



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    9. Na espécie, questiona-se o ato proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.688. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III – Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    11. Ademais, como antes anotado, com o trânsito em julgado da condenação alterou-se o título prisional, que não mais se reveste de cautelaridade, tratando-se de prisão para execução da pena, pelo que prejudicado o habeas corpus.



    12. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora